Tribunal: TCU
Processo: 007.653/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3574/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.653/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Betina Barreras Caetano (XXX.831.060-XX); Bruno Deves Flores (XXX.229.680-XX); Bruno Hartmann da Silva (XXX.670.220-XX); Cristtofer de Moura Santos (XXX.505.460-XX); Fabricio de Oliveira Mayrer (XXX.711.280-XX); Jessica Goularte Ribas (XXX.677.200-XX); Mariana Giacomini Botta (XXX.961.628-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.